Tribunal: TCU
Processo: 038.868/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12866/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 038.868/2020-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Anna Claudia de Paula Souza (CPF XXX.115.251-XX); Arlenomar José de Oliveira (CPF XXX.622.151-XX); Carmen Regina Luchtemberg (CPF XXX.491.571-XX); Cecília Guimarães da Cruz (CPF XXX.551.601-XX); Corina Silva Borges da Costa Aguiar (CPF XXX.712.661-XX); Elizabeth Rangel Dias Peleja de Rezende (CPF XXX.628.731-XX); Maria Lúcia de Sousa Timbo (CPF XXX.602.341-XX); Oscar Aerre de Oliveira (CPF XXX.464.271-XX); Ronaldo Pinheiro Ortegal (CPF XXX.019.591-XX) e Valéria da Fonseca dos Santos (CPF XXX.974.717-XX). 1.2. Órgão: Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios - TJDFT. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.